Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM NÃO APREENDIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. A consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário depende da execução da liminar, ou seja, da apreensão da coisa, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Tanto é assim que o art. 4o, do mesmo diploma legal, dispõe que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.
3. A localização do bem alienado fiduciariamente, portanto, é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, cuja ausência impede a resolução do mérito.
4. Dessa forma, configura error in procedendo julgar procedente o pedido quando não apreendido o bem objeto da ação - o que enseja a nulidade da sentença.
5. Recursos conhecidos e providos.